Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-89.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios. Recurso exclusivamente para fins de prequestionamento, sem identificação em que medida o Acordão violou ou se omitiu acerca dos dispositivos legais. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não indicada omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação do embargante que não encontra

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios. Recurso exclusivamente para fins de prequestionamento, sem identificação em que medida o Acordão violou ou se omitiu acerca dos dispositivos legais. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não indicada omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Embargos rejeitados.